Tribunal: TJDFT
Processo: 0730177-91.2024.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RESISTÊNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE PARA CONSUMO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TRÁFICO FORMIGUINHA. DOSIMETRIA. PRIVILÉGIO. DESCABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I - A materialidade e a autoria dos crimes de tráfico de drogas e resistência foram devidamente comprovadas por meio de depoimentos testemunhais coerentes, vídeos e laudos periciais, formando conjunto probatório robusto e suficiente para sustentar a condenação.
II - O tráfico de drogas foi caracterizado pelo contexto dos fatos, ainda que a quantidade de droga apreendida seja pequena, sendo compatível com a prática conhecida como "tráfico formiguinha". A ausência de entorpecentes em posse do réu ou de apetrechos relacionados à traficância não afasta a configuração do delito.
III - A tese de desclassificação para posse de entorpecentes para consumo próprio foi refutada pelas provas dos autos, que indicam a prática de traficância e obstam a alegação de mero uso pessoal.
IV - O afastamento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, foi justificado pela demonstração de dedicação do réu a atividades criminosas, evidenciada pela aplicação de medidas socioeducativas por atos infracionais recentes e análogos ao crime de tráfico de drogas.
V - Recurso conhecido e desprovido.